Tribunal: TJDFT
Processo: 0704961-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por J. JORGE DE F. N. contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. J. J. DE F. N., menor, representado por seu genitor U. DA S. T., ajuizou ação de conhecimento em face da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, alegando, em síntese, que foi diagnosticado como portador de “braquicefalia posicional”, tendo sido recomendado pelo médico que o assiste a utilização de órtese craniana sob medida que, no Brasil, somente é fornecido pela Clínica Heads, que não possui convênio com qualquer operadora de saúde, cujo tratamento foi indeferido pela ré. Requer a antecipação da tutela pretendida para que a ré seja fosse compelida a custear o tratamento de saúde de que necessita, mediante o pagamento da importância de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais), cujo requerimento foi indeferido. Daí a interposição do agravo de instrumento almejando que o Relator defira idêntico provimento. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, evidenciam-se atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese dos autos, temos que o requerente não trouxe ao feito documento que comprove os reais motivos que levaram à suposta negativa do tratamento que alega necessitar. O documento de ID 56516470 revela, apenas, a solicitação do tratamento, lá constando a informação de que esse requerimento seria encaminhado à Análise Gerencial no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Em tal documento consta, ainda, a observação de que o código relativo ao tratamento em apreço não teria sido localizado no rol da ANS, não se podendo inferir de tal informação, todavia, que esse documento representaria a negativa do pedido, dando-se a entender que a solicitação feita em 13.01.2020, ao menos na data da emissão daquele documento, ainda estaria pendente de análise. De qualquer sorte, a parte requerente relata em sua inicial de que haveria expressa previsão no contrato celebrado entre as partes excluindo o fornecimento de “órteses”, prevendo a requerida o custeio de outros tratamentos para o problema que o acomete, inclusive com custo financeiro superior ao sugerido pelo médico assistente da parte requerente. Ainda que se considere que o rol trazido pela ANS seja meramente exemplificativo, deve prevalecer, em regra, a livre manifestação de vontade das partes, somente se justificando a intervenção judicial quando demonstrado exagerado desiquilíbrio contratual em desfavor de alguma das partes, o que não se amolda à hipótese dos autos. Chama atenção, ainda, o fato de que o tratamento em questão foi recomendado por médico vinculado à “Clínica Heads” (ID 56516467), fornecedor único e exclusivo do tratamento em questão no território nacional, que, segundo conta o próprio autor, não celebra convênio com nenhum plano de saúde que atua no Brasil. Impor ao plano de saúde a obrigação de custear o tratamento em questão certamente ocasionará a socialização dos custos com os demais consumidores do serviço, gerando-se desequilíbrio contratual, sem que se permita ao réu demonstrar que haveria outro tratamento para solucionar o problema do autor tão eficiente quanto o recomendado pelo fornecedor exclusivo no Brasil da órtese em apreço, sendo mais prudente, portanto, aguarde-se o julgamento do mérito da ação, de modo que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido (...) Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, porquanto não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC.” Conforme se infere dos autos, o agravante foi diagnosticado como portador de plagiocefalia posicional (Q67.3), que é uma “(...) condição médica que, quando não corrigida a tempo, pode trazer consequências funcionais definitiva, fortemente relacionadas à assimetria da estrutura óssea craniofacial. Desalinhamento da arcada dentária inferior com consequentes problemas de oclusão dentária, dor na ATM (articulação têmporo-mandibular) e mastigação, perda de campo visual secundária ao desalinhamento da órbita, as sim como diversos outros desdobramentos funcionais estão ricamente documentados na literatura médica ”. A prescrição médica consiste em consultas médicas, orientação e acompanhamento fisioterápico, aferição de índices cranianos e a utilização de uma órtese específica que corrige a assimetria craniana durante o primeiro ano de vida, período em que ocorre acelerado crescimento craniano, ao mesmo tempo em que as suturas cranianas ainda estão abertas, possibilitando o direcionamento e moldagem do formato da cabeça do bebê. O tratamento recomendado utiliza uma janela terapêutica estreita, qual seja: deve ser feito no primeiro ano de vida, e tem um custo total de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais), sendo incluído nesse montante todo o tratamento, como por exemplo, consulta médica, órtese craniana, orientação e acompanhamento fisioterápico, ajustes e avaliações na órtese e por fim o escaneamento para comprovar a eficácia do tratamento. Nos termos do parecer médico apresentado, o mencionado tratamento substitui possíveis e prováveis cirurgias de correção futuras e se revela como menos dispendioso economicamente ao plano de saúde, além de diminuir o risco de mortalidade ou de morbidez da criança. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar caso idêntico ao ora debatido, envolvendo recém-nascido diagnosticado com plagiocefalia posicional, ao qual foi recomendada a utilização da mencionada órtese, assim decidiu: “RECURSO ESPECIAL (...) PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE. URGÊNCIA (...) (...) 3. O propósito recursal consiste em definir: i) se a operadora de plano de saúde deve fornecer órtese substitutiva de procedimento cirúrgico; (...) (...) 6. A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia. (...) 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1731762/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018). Colhe-se do voto brilhante voto da eminente relatora, a Ministra Nancy Andrighi: “Assim como, a princípio, a ideia de prótese de silicone isoladamente considerada pode transparecer um procedimento meramente estético, no presente recurso, ressoa precipitado autorizar a negativa de fornecimento da órtese craniana simplesmente porque não ligada a ato cirúrgico do beneficiário do plano de saúde. Uma vez mais, os contornos da hipótese dos autos, ao meu sentir, não permitem uma interpretação literal da lei, sem que se leve em consideração os relevantíssimos aspectos concretos da controvérsia. Na espécie, as peculiaridades fáticas ressaltam de maneira induvidosa que a recém-nascida LCCC foi diagnosticada com Plagiocefalia Posicional, cuja correção só se faz por dois modos, pelo uso de capacete corretor (órtese craniana) ou por neurocirurgia. A conclusão médico-científica, pela adoção da órtese craniana como alternativa da neurocirugia da menor-lactante, foi estabelecida por cinco profissionais médicos que avaliaram as necessidades neurológicas de seu desenvolvimento e, sobretudo, a urgência do tratamento de correção craniana até os 18 meses de idade da criança. Diante deste quadro, o recorrente, beneficiário do plano de saúde, realizou o pagamento a título particular da órtese, no valor de R$ 12.510,00 para, em seguida, solicitar o respectivo reembolso da quantia. Assim, confrontar o recorrente com a hipótese de o plano de saúde cobrir apenas e tão somente a cirurgia de sua filha – e não a órtese que lhe é alternativa – representa situação de desvantagem exagerada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Configura-se exagerada e constrangedora a limitação na medida em que coloca em xeque duas opções: ou se socorre do plano de saúde para realizar o procedimento cirúrgico ou assume o pagamento particular da órtese craniana, por ser a situação menos gravosa em favor da sua filha. Note-se que estão colocados em cálculo a neurocirugia custeada pelo plano, induvidosamente mais agressiva e de risco, e a utilização da órtese custeada pelo beneficiário, cujos efeitos substituem a cirurgia para alcançar o mesmo resultado. Colocado o problema sob este viés, sobressai uma razão eminentemente econômica para justificar a adoção da cirurgia em vez da órtese que lhe é alternativa. E ao ressaltar o elemento econômico como critério decisivo a distinguir as opções dadas ao consumidor, sobreleva o caráter de uma obrigação iníqua na relação jurídica contratual. Daí porque a utilização da órtese como substitutiva da cirurgia não se constitui como hipótese de exclusão de cobertura do plano de saúde prevista no art. 10, VI, da Lei 9.656⁄98. Nessa linha, importante resgatar as palavras do próprio recorrente de que “admitir o raciocínio do acórdão recorrido é impor ao paciente que se submeta à penosa cirurgia de quebra e modulação do crânio como forma única de se ver atendido pelo plano de saúde, o que contraria a proteção da saúde, segurança e dignidade do consumidor”. Vale ainda salientar que pela própria finalidade da norma da Lei dos Planos de Saúde é possível depreender que a vedação contida no art. 10, VI, jamais negaria eficácia aos procedimentos cirúrgicos. Muito pelo contrário. A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Ora, se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia. De qualquer ângulo que se veja a questão controvertida dos autos, não sobressai razão jurídica consistente a autorizar a negativa de fornecimento da órtese em favor da menor. Via de consequência, deve a operadora reembolsar o valor da órtese adquirida a título particular pelo recorrente, dada a situação de urgência das despesas efetuadas pelo beneficiário com a assistência à saúde da menor portadora da enfermidade (art. 12, VI, da LPS).” Num juízo de cognição sumária verifica-se que o tratamento postulado - órtese craniana - não está disponível na rede credenciada. Ademais, por se tratar de fornecedor único no Brasil, por óbvio que a excepcionalidade não pode inviabilizar a cobertura médica. A concessão da antecipação da tutela não é irreversível, pois os valores despendidos pela agravada podem ser ulteriormente cobrados na hipótese de improcedência do pedido. A propósito, destaco o seguinte precedente: “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ÓRTESE CRANIANA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECEDOR ÚNICO NO BRASIL. REDE NÃO CREDENCIADA. RECUSA INJUSTIFICADA. CUSTEIO. I. O rol de Procedimentos elaborado pela ANS é norma de proteção ao consumidor com a qual se pretende resguardar o mínimo de cobertura aos usuários dos planos privados de assistência à saúde, não possuindo, portanto, caráter taxativo. II. As operadoras de plano de saúde podem estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. III. Diante da inexistência de provas da disponibilidade do tratamento médico postulado - órtese craniana - na rede credenciada da operadora de plano de saúde e, por se tratar de fornecedor único no Brasil, fora do domicílio do paciente, cabível a antecipação da tutela recursal para viabilizar o custeio do tratamento de urgência indicado pelo médico responsável. IV. Negou-se provimento ao recurso.”(Acórdão 1159551, 07211413820188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, ANTECIPO A TUTELA RECURSAL para determinar que a agravada autorize o tratamento com órtese craniana prescrito pelo médico que assiste o agravante, bem como arque com as despesas decorrentes (R$14.900,00), devendo ser intimada para tanto, cuja providência deve ser adotada pelo Juízo da causa, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais). Dê-se ciência. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA